Tribunal: TJSP
Processo: 1002480-15.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal que se limita à discussão da existência de dano moral indenizável – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Situação que não ultrapassou a seara do

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal que se limita à discussão da existência de dano moral indenizável – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização incabível - Sentença mantida – Recurso desprovido; e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.